Tribunal: TJES
Processo: 5010349-07.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010349-07.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010349-07.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Jhony Tavares Santos de Sousa contra a condenação proferida na ação penal nº 0023481-87.2016.8.08.0048, onde foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena final, após recurso de apelação, foi de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. O requerente pleiteia a redução da pena-base do crime de tráfico ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade, e subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Revisão Criminal é o meio idôneo para reexaminar a dosimetria da pena já analisada em sede de apelação criminal, sem a apresentação de novas provas; e (ii) saber se a pena-base fixada no acórdão de apelação é desproporcional ou ilegal, considerando o artigo 42 da Lei 11.343/06 e a ausência de critério matemático impositivo para a valoração das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir
3. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para reexame puro e simples da matéria já debatida e decidida no processo de conhecimento e em grau recursal, sem que se enquadre nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

4. A fixação da pena-base insere-se na discricionariedade do magistrado, não havendo critério matemático rígido e pré-definido para o aumento da pena por cada vetorial negativa.

5. O acórdão de apelação, ao realizar a dosimetria, afastou as valorações inidôneas e considerou, corretamente, os antecedentes do réu e a natureza e quantidade das drogas apreendidas (3 kg de crack e 3,5 kg de cocaína), conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de Revisão Criminal improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA,
em face do julgamento que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a necessidade de reduzir a pena do apelante ao mínimo legal.

Em parecer ministerial, de id. 14854878, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento da presente revisional e, no mérito, pela improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010349-07.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Conheço da presente Revisão Criminal, uma vez que a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores tem admitido a via revisional para corrigir equívocos na dosimetria da pena, especialmente quando a sanção é fixada sem a devida fundamentação, ou em patamar desproporcional, o que constituiria ilegalidade.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA,
em face do julgamento que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a necessidade de reduzir a pena do apelante ao mínimo legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, parcialmente provido, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 21/07/2021.

Do Mérito

No mérito, contudo, o pedido de reforma da dosimetria da pena não merece prosperar.

A defesa argumenta a desproporcionalidade na fixação da pena-base, baseando-se no fato de que das 8 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas uma, os antecedentes, foi considerada negativa.

A defesa aponta para a elevada pena-base em relação ao tráfico (03 anos de aumento sobre o mínimo de 5 anos) e à associação (08 meses de aumento sobre o mínimo de 3 anos).

Ocorre que, conforme o voto condutor do acórdão de apelação, o TJES já examinou com a devida acuidade a dosimetria da pena, reformando a sentença para reduzir a pena do revisionando.

No que tange o crime de tráfico de drogas (art. 33), as circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime e às circunstâncias do crime foram desvaloradas, mas o Tribunal considerou a fundamentação inidônea e, por isso, as afastou.

Contudo, os antecedentes foram corretamente desvalorados, pois o réu possui mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado.

Além disso, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (3 kg de crack e 3,5 kg de cocaína) foram corretamente utilizadas para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Para o crime de associação para o tráfico (art. 35), as circunstâncias do crime foram afastadas por serem inerentes ao tipo penal.

No entanto, os antecedentes foram corretamente desvalorados.

É fundamental salientar que a dosimetria da pena é um ato discricionário do magistrado, que, embora não arbitrário, deve ser pautado pela fundamentação e proporcionalidade.

Conforme a jurisprudência, é necessário que o aumento seja fundamentado em elementos concretos, o que ocorreu no caso, especialmente considerando o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (3 kg de crack e 3,5 kg de cocaína) preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e justificam a pena-base fixada.

Portanto, a dosimetria da pena realizada em sede de apelação não padece de ilegalidade, ou desproporcionalidade, estando a pena-base devidamente fundamentada.

A Revisão Criminal não pode ser utilizada como um instrumento para reabrir o debate sobre a valoração das circunstâncias judiciais, sem a apresentação de novas provas, ou a demonstração de erro manifesto.

Da Justiça Gratuita

Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, o requerente alega não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

A Constituição Federal garante esse benefício aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A simples declaração de hipossuficiência por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade.

Contudo, no presente caso, não há prova concreta da insuficiência de recursos do requerente.

A assistência por advogado particular, embora não impeça a concessão do benefício, levanta a necessidade de uma análise mais cuidadosa. A mera alegação, sem documentação comprobatória, não é suficiente para deferir o pedido, especialmente em um caso de Revisão Criminal.

Diante do exposto, meu voto é no sentido de
CONHECER
da Revisão Criminal, mas, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE
, mantendo inalterada a condenação e a dosimetria da pena fixada no julgamento de Apelação e
INDEFERIR
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.